Tribunal: TJES
Processo: 5016576-68.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016576-68.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A e outros
RECORRIDO: DEYVID FONSECA TEIXEIRA 09010725758
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DEYVID FONSECA TEIXEIRA (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO SAFRA S/A e TECBAN BANCO 24 HORAS, através da qual alega que no dia 09 de junho do corrente ano teria se dirigido ao caixa 24h administrado pelo segundo requerido, oportunidade em que objetivava sacar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o saldo foi debitado da conta bancária administrada pelo primeiro requerido, contudo, não disponibilizado o respectivo numerário, teria contatado os demandados que se mantiveram inertes, pelo que postula indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (09.06.2022); b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3386723) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese as alegações deduzidas pelo segundo demandado, analisando-se as provas dos autos, nota-se fora encaminhado email pela equipe deste réu, após reclamação do autor, reconhecida a falha na transação, informando-se que o saldo seria restabelecido na conta administrada pelo primeiro requerido.

Ademais, se tratando de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, caberia ao segundo requerido ônus de demonstrar a regularidade na prestação do serviço no dia dos fatos, poderia ter juntado imagens da câmera do caixa eletrônico ou outro elemento que comprovasse, com clareza, o recebimento do numerário pelo consumidor, sucumbindo do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CC, c/c artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não fora realizado.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.